Tribunal: TJES
Processo: 5003296-43.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-43.2024.8.08.0021

APTE
:
ANA PAULA VIEIRA FERNANDES

APD
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NORMA REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino de Guarapari/ES, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de Gratificação de Regência de Classe e de indenização por danos morais, bem como a condenou por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se subsiste direito ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe após a edição da Lei Municipal nº 1.254/1990; (ii) examinar a configuração de dano moral indenizável decorrente da ausência de pagamento da verba; e (iii) analisar a legalidade da condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.117/1987, foi expressamente revogada pelo art. 65 da Lei nº 1.254/1990, sendo substituída por novas gratificações com finalidades distintas, o que afasta o direito pleiteado.

As Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998 mantiveram a reorganização do regime remuneratório do magistério sem reintroduzir a gratificação extinta.

Nos termos do art. 37, X, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 563.708, Tema 24), não há direito adquirido à composição anterior da remuneração de servidor público.

A ausência de pagamento de verba de natureza remuneratória não configura, por si só, dano moral indenizável, inexistindo conduta dolosa ou abusiva da Administração.

A penalidade de litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1873464/MS), o que não se verifica nos autos.

A simples improcedência do pedido, fundada em interpretação equivocada da lei, não autoriza a imposição de multa por má-fé.

Não cabe conhecer da insurgência contra a menção à litigância predatória quando não houve determinação específica nos autos impugnados, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Gratificação de Regência de Classe, revogada pela Lei Municipal nº 1.254/1990, não subsiste no ordenamento jurídico municipal, inexistindo direito adquirido à sua percepção.

A improcedência de pedido lastreado em interpretação equivocada da norma não configura, por si só, litigância de má-fé.

A condenação por dano moral exige conduta dolosa ou ilícita por parte da Administração, não caracterizada em hipóteses de inadimplemento de verba de natureza patrimonial.

Ausente determinação judicial específica contra a parte recorrente, não há interesse recursal em impugnar referência genérica à litigância predatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 80, I e II, 81; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.254/1990, art. 65; Lei Municipal nº 1.820/1998, arts. 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 06.02.2013 (Tema 24); STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, 4ª Turma, j. 21.09.2021; TJES, AC nº 5004563-84.2023.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003296-43.2024.8.08.0021

APTE
:
ANA PAULA VIEIRA FERNANDES

APD
O
:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Ana Paula Vieira Fernandes
contra a sentença que julg
ou
improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do Município de Guarapari
, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da
Gratificação de Regência de Classe
, bem como indenização por danos morais e o afastamento da condenação por
litigância de má-fé
.

Logo
, o
cerne da controvérsia recursal repousa na
existência ou não de amparo legal para o pagamento da gratificação pleiteada
, considerada extinta pela legislação municipal vigente. De igual modo, discute-se a
adequação da sanção processual imposta à parte autora
, com base na interpretação da conduta como litigância de má-fé e, em plano mais abrangente, na possível caracterização de litigância predatória com captação ilícita de clientela.

Pois bem.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a pretensão da apelante se baseia na
Lei Municipal nº 1.117/1987
, especificamente no art. 48, IV, que previa a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 30% sobre o vencimento dos docentes em exercício da função de regência.

Ocorre que, conforme corretamente asseverado pelo juízo de primeiro grau, tal dispositivo foi
expressamente revogado pela Lei Municipal nº 1.254/1990
, conforme dispõe o seu art. 65. A revogação foi acompanhada por
reorganização integral da estrutura remuneratória do magistério público municipal
, com substituição da gratificação extinta por outras espécies de vantagens, voltadas a finalidades diversas e atreladas a critérios distintos, tais como atuação em classes especiais, em funções de gestão escolar e em escolas de difícil acesso.

No mesmo sentido, as
Leis Municipais nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998
, que regulamentam o atual Estatuto do Magistério Público Municipal e o respectivo Plano de Carreira, mantiveram essa nova estrutura de gratificações,
sem retomar a previsão da regência de classe
extinta pela norma de 1990.

Logo,
revela-se
incorreta a premissa sustentada pela apelante de que haveria vigência tácita ou coexistência normativa que assegurasse o pagamento da gratificação anteriormente prevista.

A ausência de disposição normativa atual autorizando o pagamento da verba postulada inviabiliza o acolhimento do pedido.

Nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, é vedada a concessão de vantagem ou aumento a servidor público sem prévia autorização legal
, sendo certo que o Poder Judiciário não pode inovar nesse campo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A esse respeito, é de rigor a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 563.708 (Tema 24 da Repercussão Geral)
, segundo o qual
não há direito adquirido ao regime jurídico
, especialmente à forma de composição da remuneração.

Outrossim, a
mera transição de regime legal ou funcional, ainda que implique perda de vantagens pecuniárias anteriormente previstas, não enseja ofensa ao direito adquirido,
consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ORIGINARIAMENTE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR. READAPTAÇÃO PARA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. GOZO DE FÉRIAS DE 30 DIAS, NA FORMA DO ART. 52 DA LEI N.º 1.820/1998, DE GUARAPARI/ES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível 5004563-84.2023.8.08.0021. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data: 25/07/2024)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, correta igualmente a sentença ao assentar que a controvérsia diz respeito a verba de natureza eminentemente patrimonial,
não havendo nos autos qualquer demonstração de conduta dolosa ou ofensiva por parte da Administração Pública
que configure abalo à esfera extrapatrimonial da servidora.

Outrossim, a
ausência de pagamento de determinada verba, por si só,
não configura dano moral indenizável
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Ato contínuo, q
uanto à
condenação por litigância de má-fé
,
o artigo 80, incisos I e II, do CPC, considera litigância de má-fé: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

No caso concreto, a sentença recorrida considerou que a parte autora incorreu em litigância de má-fé ao pleitear direito extinto há mais de três décadas, com base em legislação revogada e sem qualquer respaldo jurídico vigente.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que a aplicação da penalidade de litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

A esse respeito, a Quarta Turma do STJ, no AgInt no AREsp 1873464/MS,
firmou entendimento de que a sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada.

No mesmo sentido, não basta a improcedência da demanda para caracterizar a má-fé da parte, sendo necessária a demonstração de conduta intencional que vise alterar a verdade dos fatos ou abusar do direito de ação.

No presente caso, verifica-se que a autora ajuizou a demanda com base em interpretação equivocada da legislação municipal, mas não há elementos que demonstrem intenção de ludibriar o Judiciário ou prejudicar a parte contrária.

Portanto, a simples improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé, conforme entendimento reiterado do STJ, razão pela qual deve ser afastada a multa imposta na sentença.

Por fim,
n
o que tange à litigância predatória, entendo que a apelante carece de interesse processual para impugnar tal ponto, uma vez que não houve determinação, na presente demanda, para expedição de ofício à OAB. Conforme registrado na sentença, essa providência foi adotada apenas nos autos do processo nº 5003927-84.2024.8.08.0021, que tramita de forma autônoma.

A esse respeito, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que o interesse processual exige a presença cumulativa do binômio necessidade e adequação, sendo indispensável que o recurso seja necessário para evitar um prejuízo jurídico concreto à parte. No caso, a simples menção à litigância predatória na sentença não gera qualquer consequência processual específica contra a apelante nesta ação, razão pela qual não há utilidade no exame desse ponto em sede recursal.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Com o parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.